Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-22.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019855-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDENI DENIZ DE AMORIM - CPF: 570.279.601-25 (RECORRENTE), MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL - CPF: 002.051.971-08 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE ABREU ASSIS - CPF: 058.383.441-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1019855-22.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: VALDENI DENIZ DE AMORIM.

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município de Várzea Grande ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do bloqueio judicial indevido de valores na conta do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a proporcionar justa compensação à vítima, sem configurar enriquecimento sem causa, além de ter caráter pedagógico.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório, considerando os precedentes em casos semelhantes e as circunstâncias específicas do caso concreto.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado à lesão sofrida, atendendo aos critérios jurisprudenciais e legais, não havendo justificativa para sua majoração.

O pedido alternativo de manutenção da sentença é incompatível com a pretensão principal de majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base no método bifásico adotado pelo STJ. 2. A majoração do quantum indenizatório somente se justifica quando demonstrada a inadequação do valor fixado em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município de Várzea Grande ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Sobre tal montante incidirão juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, momento em que passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, observando-se o teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021) (ID. 257929684).

Em suas razões recursais, o reclamante pugna pela majoração do quantum indenizatório fixado pelo magistrado singular. Alternativamente, requer a integral manutenção da sentença.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID. 257929690), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao demandante, a título de danos morais.

Inconformado, o recorrente alega que o valor arbitrado para a indenização por danos morais não é condizente com o abalo sofrido, requerendo sua majoração.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente do bloqueio judicial de valores da conta do demandante.

Assim, considerando que o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do quantum indenizatório.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, diante da inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo de indenização, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação apta a amenizar, ainda que minimamente, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Deve, ainda, produzir no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes, evitando a repetição de atos lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto e conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, aliado ao fato de se tratar de empresário individual.

Por fim, vê-se que o pedido alternativo de manutenção integral da sentença recorrida é incompatível com o pedido principal de majoração do valor arbitrado pelo Juízo singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025